Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718005-24.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA, N. V. D. S. D. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado pela embargante (id 25453638). Tal requerimento deverá ser apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau em sede de cumprimento de sentença. Publicado o presente despacho, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de id 23953516. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator